Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708657-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA, A. C. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DA SILVA COSTA APELADO: CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, A. C. S., EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DA SILVA COSTA D E S P A C H O Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA e ALLYCIA CHAVES SILVA; CEMED CARE – EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, em face de sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Compensação de Danos Morais e Materiais c/c Pensão ajuizada por EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA e A. C. S. em face de UNIDADE MÉDICA DA AMIL – AMIL ESPAÇO SAÚDE TAGUATINGA, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE (PRONTONORTE), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação pactuada(ID 41353533) para que o processo seja extinto, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e produza todos os efeitos que lhe são próprios. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (custos legis), pois presente a hipótese do art. 178, inciso II do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022 11:53:17. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador